Tribunal: TJSP
Processo: 2108865-54.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução penal – Pleito de afastamento das faltas disciplinares - Matéria adstrita à competência do Juízo da Execução - Remédio heroico não faz as vezes de Agravo em Execução, recurso adequado ao caso - Via imprópria para análise do mérito – Não conhecimento - Excesso de prazo para análise do pedido de progressão de regime – Inocorrência – Não há desídia a ser atribuída à

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução penal – Pleito de afastamento das faltas disciplinares - Matéria adstrita à competência do Juízo da Execução - Remédio heroico não faz as vezes de Agravo em Execução, recurso adequado ao caso - Via imprópria para análise do mérito – Não conhecimento - Excesso de prazo para análise do pedido de progressão de regime – Inocorrência – Não há desídia a ser atribuída à autoridade impetrada – Contexto da pandemia – Informações, ademais, no sentido de que o requisito objetivo sequer foi preenchido - Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem parcialmente conhecida e, nesse âmbito, denegada.